Tribunal: STM
Processo: 7000083-35.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE DROGAS. FALHA NA CADEIA DE
CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/06 E DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 9.099/1995, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO
DAS PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL COMUM. INAPLICABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE DA PENA DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DOS PRECEITOS SECUNDÁRIOS
DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. NÃO CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As provas produzidas nos autos confirmaram que a substância proscrita encontrada na cama do
réu foi a mesma apreendida e submetida ao exame realizado pela perícia.
Para a consumação do delito previsto no art. 290 do CPM, não se exige o efetivo dano causado à
saúde das pessoas, bastando apenas praticar uma das ações insculpidas no referido dispositivo
penal castrense.
Os crimes de perigo abstrato foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988. O legislador
tem como objetivo reprimir, de forma preventiva, eventual lesão ao bem jurídico protegido pela
Justiça Militar.
A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, trazida pela Lei nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do
CPM apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares. Essa modificação não tem o
poder de atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada,
devido à existência de rito próprio e à preponderância da Lei Penal Militar sobre a Lei Ordinária
comum.
O art. 90-A da Lei nº 9.099/95 prevê, expressamente, a sua não aplicação no âmbito da Justiça
Militar da União.
Tendo em vista a impossibilidade de se mesclar os regimes penal comum e o penal castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, são inaplicáveis as penas
alternativas previstas no CP comum.
Não há desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas e ao traficante na JMU.
Apesar de ambos se sujeitarem ao mesmo tipo penal, na dosimetria da pena, esta Corte de Justiça
atribui reprimenda mais severa a quem incorre no crime de tráfico. Na vertente quaestio, a pena
imputada ao réu se encontra proporcional à conduta delitiva perpetrada pelo infrator.
Impossibilidade de se aplicar preceito de outro dispositivo legal nesta Justiça, sob pena de violação
à separação dos poderes e, por extensão, de criação de novo comando normativo em matéria
penal (lex tertia), qual seja, o preceito primário contido no art. 290 e o secundário previsto nos
arts. 202 e 291, parágrafo único, I, todos do CPM, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
Pelo fato de o Apelante ter sido preso em flagrante e a pena, ter sido aplicada no mínimo legal,
afasta-se o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
13/04/2023, 18:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743822418626&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-35.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RUAN FERNANDES PINHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

13/04/2023, 18:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743822418626&evento=72168...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
1/14
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000083-35.2022.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000138-43.2020.7.03.0203/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RUAN FERNANDES PINHEIRO
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
DROGAS. FALHA NA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA. RECEPÇÃO DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/06 E DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI
Nº 9.099/1995, APÓS AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JMU.
IMPOSSIBILIDADE.
EMPREGO
DAS
PENAS
ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA DO
ART.
290
DO
CPM.
APLICAÇÃO
DOS
PRECEITOS
SECUNDÁRIOS DOS ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, AMBOS DO CPM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
As provas produzidas nos autos confirmaram que a substância
proscrita encontrada na cama do réu foi a mesma apreendida e
submetida ao exame realizado pela perícia.
Para a consumação do delito previsto no art. 290 do CPM, não se exige
o efetivo dano causado à saúde das pessoas, bastando apenas praticar
uma das ações insculpidas no referido dispositivo penal castrense.
Os crimes de perigo abstrato foram recepcionados pela Constituição
Federal de 1988. O legislador tem como objetivo reprimir, de forma
preventiva, eventual lesão ao bem jurídico protegido pela Justiça
Militar.
A alteração ocorrida no art. 9º do CPM, trazida pela Lei nº 13.491/17,
não revogou o art. 290 do CPM apenas ampliou as condutas
consideradas crimes militares. Essa modificação não tem o poder de
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
2/14
atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça
Especializada, devido à existência de rito próprio e à preponderância
da Lei Penal Militar sobre a Lei Ordinária comum.
O art. 90-A da Lei n° 9.099/95 prevê, expressamente, a sua não
aplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Tendo em vista a impossibilidade de se mesclar os regimes penal
comum e o penal castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, são inaplicáveis as penas alternativas
previstas no CP comum.
Não há desproporcionalidade nas penas aplicadas ao usuário de drogas
e ao traficante na JMU. Apesar de ambos se sujeitarem ao mesmo tipo
penal, na dosimetria da pena, esta Corte de Justiça atribui reprimenda
mais severa a quem incorre no crime de tráfico. Na vertente quaestio, a
pena imputada ao réu se encontra proporcional à conduta delitiva
perpetrada pelo infrator.
Impossibilidade de se aplicar preceito de outro dispositivo legal nesta
Justiça, sob pena de violação à separação dos poderes e, por extensão,
de criação de novo comando normativo em matéria penal (lex tertia),
qual seja, o preceito primário contido no art. 290 e o secundário
previsto nos arts. 202 e 291, parágrafo único, I, todos do CPM, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Pelo fato de o Apelante ter sido preso em flagrante e a pena, ter sido
aplicada no mínimo legal, afasta-se o reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig do Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de março de 2023.
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
3/14
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa em favor do ex-Sd do Ex
RUAN FERNANDES PINHEIRO, contra a Sentença do Conselho de Justiça, que
condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
"caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia descreve que:
"[...] Consta do incluso Auto Prisão em Flagrante que, no dia 23 de julho de 2020,
por volta das 19h, durante a realização de revista nos pertences do Soldado RUAN
FERNANDES PINHEIRO, no interior do 3° Batalhão Logístico, organização
militar sediada em Bagé/RS, foi encontrada uma embalagem metálica com a
inscrição “LUATEK”, contendo em seu interior um cigarro artesanal, pesando
0,26g (vinte e seis centigramas), e uma pequena porção de material vegetal,
pesando 0,24g (vinte e quatro centigramas), os quais, conforme Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 148/2020, acostado ao Evento 21, possuem a substância
TETRAHIDROCANABINOL (THC), presente na planta Cannabis Sativa Lineu,
conhecida vulgarmente como “maconha”.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, pouco antes da revista, o Soldado Marcelo
Leite Nascente teria observado o Soldado RUAN FERNANDES PINHEIRO
fumando um cigarro enrolado em papel branco, nas dependências do grêmio da
Companhia Logística de Suprimento, levando tal fato ao conhecimento de seus
superiores, o que resultou, inicialmente, em uma revista no armário do denunciado,
realizada pelo Aspirante Charleston Guerreiro Silva, oficial-de-dia, que nada
encontrou, mas, em seguida, ao revistar a cama, encontrou a substância
entorpecente descrita no Termo de Apreensão acostado ao Evento 1, Doc. 2, fls. 6-
7, guardada no interior de uma caixa metálica.
O Soldado RUAN FERNANDES PINHEIRO confessou, quando da lavratura do
APF, que a substância apreendida tratava-se de maconha, afirmando que não havia
sido revistado ao adentrar o aquartelamento.
Em assim agindo, transgrediu o denunciado, Soldado RUAN FERNANDES
PINHEIRO, a norma sediada no art. 290, caput (guardar) do Código Penal Militar,
motivo pelo qual requer a instauração da competente ação penal [...].”.
O Acusado foi preso em flagrante delito e ficou sob a custódia do 3º
Batalhão Logístico. (Evento 1, doc. 2, fls. 8/10, do processo nº 7000102-
98.2020.7.03.0203)
No dia 24 de julho de 2020, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM
concedeu a liberdade ao Acusado (eventos 4, 10 e 12 do processo nº 7000102-
98.2020.7.03.0203).
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
4/14
A Denúncia foi recebida no dia 14 de setembro de 2020 (evento 1,
doc. 1, do Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203). À época dos fatos, o réu era
menor de 21 (vinte e um) anos (evento 1, doc. 1, do processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
Após lavrar o Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 2, fls. 5/7, do
processo nº 7000102-98.2020.7.03.0203), o material foi encaminhado para a
realização do Laudo Pericial, executado pela Delegacia de Polícia Federal em
Pelotas, no qual foi verificada a presença de Tetraidrocannabinol (THC), constante
na lista F2 da Portaria SS/MS 344/98 e atualizações posteriores (evento 21, do
processo nº 7000102-98.2020.7.03.0203).
No dia 13 de janeiro de 2021, o Acusado foi licenciado das fileiras do
Exército (Evento 100 do Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203).
Iniciada a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas
pelo MPM: 2º Ten Charleston Guerreiro Silva, Cb Wellerson Medeiros Rodrigues
Lentino, Sd EV Marcelo Leite Nascente (Evento 85 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
Posteriormente, foi ouvida a testemunha o Sd. Alisson Bierhals da
Rocha, arrolada pela Defesa. (Evento 113 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
O Acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade em que
confessou o delito previsto no art. 290 do CPM (Evento 113 do Processo nº
7000138-43.2020.7.03.0203).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 116 do
Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203). Já a Defesa requereu a juntada da Ficha
de entrevista, da Ficha de seleção complementar e da Folha de alterações completa
do acusado (Evento 119 do Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203).
A diligência foi cumprida no evento 124 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203.
Nas Alegações Finais, o MPM requereu a condenação do réu por
entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como por
inexistirem causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade (Evento 133 do
Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203).
No mesmo seguimento processual, a Defesa pugnou, em síntese, pela
absolvição, sob os fundamentos de ausência de prova hábil que comprovesse a
materialidade do delito, tendo em vista as falhas na cadeia de custódia, a ausência de
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
5/14
perigo ao bem jurídico tutelado pela norma, a inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato e requereu a aplicação art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Sustentou, ainda, a desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do CPM ao
usuário de drogas. Por fim, pugnou pela absolvição do acusado, frente as
circunstâncias do caso concreto (Evento 140 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
Em 27 de outubro de 2021, durante a Sessão de Julgamento, decidiu o
Conselho de Justiça para o Exército, por unanimidade, condenar o acusado à pena de
1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhe o
direito de apelar em liberdade, o regime prisional inicialmente aberto, bem como o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (Evento 175 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 3 de novembro
de 2021 (Evento 179 do Processo nº 7000138-43.2020.7.03.0203), sendo que a
Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor, respectivamente, nos dias 14 e
18 de novembro de 2021 (Eventos 186 e 187 do Processo nº 7000138-
43.2020.7.03.0203).
Foi certificado nos autos que, em 3 de dezembro de 2021, ocorreu o
trânsito em julgado para o Ministério Público Militar (Evento 190 do Processo nº
7000138-43.2020.7.03.0203).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, Apelou da Sentença
condenatória de forma tempestiva (Evento 187 do Processo nº 7000018-
14.2021.7.02.0002).
Nas razões recursais (Evento 1, doc. 2), requereu a absolvição do
apelante sob os fundamentos de ausência de prova hábil que comprovesse a
materialidade do delito, tendo em vista as falhas na cadeia de custódia, de ausência
de perigo ao bem jurídico tutelado pela norma e da inconstitucionalidade dos crimes
de perigo abstrato. Requereu também a aplicação art. 28, caput, da Lei nº
11.343/2006 e sustentou a desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do
CPM ao usuário de drogas. Pugnou pela absolvição do acusado frente as
circunstâncias do caso concreto. Por fim, em caso de manutenção da condenação,
pediu o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006 e dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e pugnou
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos previstas
no art. 44 do CP comum, além da suspensão condicional da pena contida no art. 84
do CPM (Evento 1, doc. 2).
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
6/14
Em contrarrazões (Evento 1, doc. 4), o MPM rebateu as teses
defensivas e pugnou pelo não provimento da Apelação, para manter in totum o
Decreto Condenatório a quo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer da lavra
do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, requereu o
conhecimento e o não provimento do Recurso de Apelação.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
A DPU pugna pela absolvição do acusado, sob os argumentos de
ausência de prova hábil que comprove a materialidade do delito, tendo em vista as
falhas na cadeia de custódia, de ausência de perigo ao bem jurídico tutelado pela
norma e da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Requereu a
aplicação do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 e sustentou a
desproporcionalidade da sanção prevista no art. 290 do CPM ao usuário de drogas.
Pugnou pela absolvição do acusado frente as circunstâncias do caso concreto. Por
fim, em caso de manutenção da condenação, requereu o reconhecimento da
atenuante de confissão espontânea, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e
dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95 e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP comum e a
concessão do benefício do sursis. (Evento 1, doc. 2).
Contudo, não assiste razão à defesa.
Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que
a substância entorpecente encontrada na cama do acusado foi a mesma apreendida e
submetida ao exame feito pelo Núcleo Científico da Delegacia de Polícia Federal de
Pelotas – RS, de maneira que, em relação à cadeia de custódia, restou claro que o
material apreendido não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia
probatória.
Ora, logo após o entorpecente ter sido encontrado, foi lavrado o Termo
de Apreensão pelo Presidente do Flagrante e o material foi enviado ao Núcleo
Científico da Delegacia de Polícia Federal de Pelotas – RS, o qual elaborou o Laudo
de Perícia Criminal Federal nº 148/2020/NUTEC/DPF/PTS/RS, em que foi
constatada, na substância apreendida, a presença de maconha.
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
7/14
Além do mais, toda a tramitação envolvendo a substância proscrita foi
documentada, conforme demonstrada a seguir:
- Termo de Apreensão: evento 01, doc. 02, fls. 06/07, do processo nº
7000102-98.2020.7.03.0203.
- Remessa da substância apreendida à Delegacia de Polícia Federal de
Bagé/RS: evento 01, doc. 02, fl. 05, do processo nº 7000102-98.2020.7.03.0203.
- Informação de que a substância apreendida foi remetida pela
Delegacia de Polícia Federal de Bagé/RS ao Núcleo Científico da Delegacia de
Polícia Federal de Pelotas – RS: evento 12, doc. 01, do processo nº 7000102-
98.2020.7.03.0203.
-
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
nº
148/2020/NUTEC/DPF/PTS/RS:
evento
21,
do
processo
nº
7000102-
98.2020.7.03.0203.
Assim, vê-se que a defesa não logrou êxito nessa estratégia de tentar
desqualificar o flagrante, suscitando dúvidas sobre o material apreendido com o
apelante no momento da prisão dele.
Some-se a isso, o fato de que os demais elementos probatórios
constantes nos autos, em especial, a oitiva das testemunhas, não deixam dúvidas
quanto à cadeia de custódia do material, restando demonstrado que a substância
apreendida foi a mesma periciada.
Nesse sentido, tem decido este Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE
DE
JUSTIÇA
PARA
JULGAR
CIVIL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
COMPROMETIMENTO
A
MATERIALIDADE
DELITIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DE QUE PORTAVA
ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA
PEQUENA
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.

PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE. (...).
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
8/14
Não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios,
carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o entorpecente
periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado.
Não se verifica o erro invencível com vistas ao reconhecimento do erro de tipo
previsto no art. 36 do Código Penal Militar, nos casos em que o Acusado poderia
agir com o cuidado objetivo de verificar seus pertences, de forma a não adentrar
em Organização Militar portando substância entorpecente.
O Superior Tribunal Militar, com respaldo em jurisprudência do Excelso Pretório,
rejeita a incidência do Princípio da Insignificância nos delitos tipificados no art.
290 do CPM.
No âmbito da Justiça Militar da União, a mínima ofensividade, a inexistência de
periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão provocada devem ser valoradas tendo por base a
preservação da ordem, da hierarquia e da disciplina.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
reprovável, apresenta elevado grau de ofensividade e periculosidade, constituindo
grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do
CPM.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação
do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade. (Apelação nº
100-59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA,
julgada em 27/4/2017). (Grifos nossos.)
Prossegue a DPU, aduzindo a ausência de perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, bem como a inconstitucionalidade dos
crimes de perigo abstrato. No entanto, tais alegações defensivas, da mesma forma,
não merecem prosperar.
Cabe lembrar que o delito previsto no art. 290 do CPM, por se tratar de
crime de perigo abstrato, não exige no resultado o efetivo dano causado à saúde das
pessoas para a sua consumação, porquanto a simples presunção de dano ao bem
jurídico tutelado pela norma já configuraria a posse ilícita de entorpecentes.
Assim, o argumento defensivo de ausência de lesão ao bem jurídico
protegido não elide a responsabilidade do réu, posto que a potencialidade lesiva
desse delito não está restrita à saúde do réu ou à higidez da tropa, como quer fazer
acreditar a Defesa, uma vez que a atividade das Forças Armadas, praticada por
militares sob o efeito de drogas, coloca em risco a Instituição Militar e a própria
Sociedade.
Portanto, esse tipo de conduta reprovável deve ser fortemente
reprimida na caserna, para que sirva de exemplo aos demais militares e não
prejudique a operacionalidade da tropa ou o bom andamento do serviço.
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a06...
9/14
Quanto ao argumento de inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato, a doutrina majoritária e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram
sobre sua constitucionalidade, in verbis:
Ementa:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
(...).
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATAR-SE DE
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I
- A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da
proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto,
indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem
jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato,
para o qual não importa o resultado. Precedente. (...). V – Ordem denegada" (HC
nº 109.269, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Publ. em
11/10/2011.) (Grifo Nosso.)
Em seu desiderato, a Defesa ainda faz ponderações sobre a Lei nº
13.491/17 e pugna para que seja aplicado, no presente caso, o art. 28 da Lei nº
11.343/2006 e a consequente aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/1995
Todavia, não há como aplicar essas legislações extravantes, mesmo
após a ampliação da competência, no âmbito da Justiça Militar.
Insta esclarecer que a Lei nº 13.491/17 - que alterou o Código Penal
Militar - apenas estendeu a competência da Justiça Castrense para julgar crimes
previstos na legislação penal comum, sem, contudo, revogar as normas contidas na
Lei Substantiva Castrense, em homenagem ao princípio da especialidade,
notadamente, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Diploma
Legal.
Como visto, permanece inviável a aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas e de seus institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/95 no
presente caso, posto que, além da falta de amparo legal para tanto, a Justiça
Militar possui regramento específico que não foi revogado pela referida Lei,
principalmente
pela
preponderância
do
Princípio
da
Especialidade,
entendimento esse já exaustivamente discutido e reafirmado por esta Corte, que,
inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14, o qual transcrevo in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União." (Grifo nosso.)
Esse entendimento vem sendo corroborado pela Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a0...
10/14
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...) INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante
mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância
entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e
disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da
especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (STF, HC nº 123.190, Relatora
Ministra ROSA WEBER, julg. em 02/06/2015.) (Grifo nosso.)
Importante
também
são
os
ensinamentos
do
doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Especialidade, in Código
Penal Militar Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro:
Editora Forense, 2014, págs. 443/444:
"(...) Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de
Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do
critério da especialidade. (...). O Contexto militar demanda uma rigorosidade
excepcional, não se podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação
penal comum, ao menos no tange ao referido art. 28.". (Grifos nossos.)
Quanto à aplicação dos dispositivos da Lei n° 9.099/95 nesta Corte
Castrense, cumpre lembrar que o art. 90-A da mencionada lei, expressamente, prevê
a sua não aplicação no âmbito da Justiça Militar.
Ao apreciar o HC nº 99.743/RJ, o Plenário da Suprema Corte
considerou constitucional a proibição da aplicação da referida Lei supra aos crimes
militares, in verbis:
EMENTA: PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DESERÇÃO - CPM, ART.187.
CRIME MILITAR PRÓPRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ART.
90-A, DA LEI N. 9.099/95 – LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E
CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE, FACE AO ART. 98, INCISO I, § 1º, DA CARTA DA
REPÚBLICA. OBTER DICTUM: INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA EM
RELAÇÃO A CIVIL PROCESSADO POR CRIME MILITAR. O art. 90-A, da n.
9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, com a redação dada
pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da
Republica no que veda a suspensão condicional do processo ao militar
processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se
apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito
militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter
dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao
civil processado por crime militar. Ordem denegada. (STF, HC nº 99.743, Ministro
MARCO AURÉLIO, Decisão: 06/10/2011.) (Grifo nosso.)
Além do mais, tal entendimento resta assentado, igualmente, nesta
Egrégia Corte, por meio do Enunciado nº 9 de sua Súmula, in verbis:
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a0...
11/14
"A Lei n° 9.099, de 26/9/95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais
e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União.".
Assim, resta incabível a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem
como da Lei n° 9.099/95, ante a especialidade desta Justiça Castrense.
No mesmo sentido, não é possível a aplicação de penas alternativas,
previstas no art. 44 e §§ do Código Penal Comum, conforme requer a defesa, devido
ao princípio da especialidade da Norma e à impossibilidade de se mesclarem o
regime penal comum e o castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles.
É dizer que o procedimento desta Justiça Especializada deve se
sobrepor ao rito processual comum, sendo incabível combinar o regime processual
penal comum e o regime processual penal militar, extraindo as partes mais benéficas
de cada um deles, sob pena de ferir o princípio da especialidade das Normas.
Nesse sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada
um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo
ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. (...).". (STF, HC nº 107688, Relator Ministro AYRES BRITTO, julg. em
07/06/2011.)
Some-se a isso o fato de que o art. 12 do Código Penal Brasileiro
dispõe que suas regras gerais se aplicam aos casos incriminados por lei especial,
quando essa for omissa, o que não se verifica na vertente quaestio, uma vez que
o delito de entorpecente é expressamente previsto pelo Código Penal Militar.
A defesa sustentou ainda a desproporcionalidade da sanção prevista no
art. 290 do CPM aplicada ao usuário de drogas, aduzindo que a Legislação Penal
Militar trata com o mesmo rigor aquele que faz uso da substância proscrita e o
traficante, requerendo a reclassificação do delito praticado pelo réu, para que sejam
aplicados os preceitos secundários previstos nos arts. 202 ou 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do CPM.
Mais uma vez, não encontram amparo os argumentos defensivos.
Primeiro, permissa vênia, não é verdade que o usuário de drogas
recebe o mesmo tratamento do traficante de entorpecente nesta Justiça
Especializada. Para tanto, basta observar os precedentes desta Corte de Justiça, no
sentido de que, quando o infrator é acusado de tráfico, a reprimenda aplicada a ele é
mais severa do que a pena mínima aplicada ao usuário.
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a0...
12/14
E segundo, a reprimenda no patamar mínimo nesse caso do ora
apelante foi razoável, proporcional e necessária, pois, no momento de
individualização da pena, o Juízo a quo analisou, de forma acertada, as
circunstâncias relativas ao delito e ao acusado, o que resultou em uma sanção
adequada e justa, de acordo com o sistema trifásico adotado pelo Códex castrense.
Ressalte-se que, em virtude das peculiaridades do Direito Penal
Militar, esta Egrégia Corte já se posicionou contra a aplicação do princípio da
proporcionalidade nos crimes de porte ou de utilização de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, como se observa no precedente, in verbis:
"(...) 5. Princípio da Proporcionalidade - destaca-se que embora o art. 290 do
CPM não faça qualquer distinção entre o usuário e o traficante de drogas, não
apresenta qualquer absurdo ou crueldade na cominação da pena, haja vista o
interesse do legislador castrense em tutelar, além da saúde da coletividade, valores
intrínsecos à vida na caserna, como a hierarquia, a disciplina e a segurança dos
integrantes da OM e da Sociedade. Além do que a pena em abstrato é de "até
cinco anos de reclusão", cabendo ao magistrado, por opção legislativa, valorar a
conduta, distinguindo o usuário do traficante e aplicar o Princípio da
Proporcionalidade a cada caso concreto, o que ocorreu no caso em comento. (...).
Decisão unânime." (Apelação nº 7000843-23.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 13/03/2019.)(grifo
nosso.)
Este posicionamento encontra-se em harmonia com a doutrina, como
se observa nas esclarecedoras palavras de Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger, (in Manual de Direito Penal Militar, 4ª Edição, São Paulo:
Editora Saraiva, 2014, págs. 79/80):
"(...) a ninguém interessa um Direito Penal Militar fora de proporções a alcançar
todos os fatos. Contudo, invocar o minimalismo no momento da criminalização de
condutas em seara castrense requer cuidado maior, tendo em conta o bem jurídico
penal militar. (...). Em outros termos vale dizer que o operador do Direito deverá,
no momento de aplicar a lei penal militar, cuidar para que não se afaste da
prevenção geral positiva, turbando assim a compreensão por todos, mas
principalmente pelo Corpo de Tropa, da norma e dos valores nela contidos". (Grifo
nosso.)
No que concerne à aplicação das sanções previstas nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do CPM, tem-se que, pelas razões já citadas
alhures, a tese defensiva é inócua, no sentido de desclassificar o crime imputado ao
apelante para ambos os tipos penais supra.
Com efeito, se este Egrégio Tribunal proceder à reclassificação do
crime praticado pelo apelante, para aplicar os preceitos secundários constantes nos
tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou 291, parágrafo único, inciso I
(receita ilegal), ambos do CPM, acarretará em flagrante violação à separação
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a0...
13/14
dos poderes, ocasionando, por parte do Poder Judiciário, a criação de um novo
comando normativo em matéria penal (lex tertia), qual seja, o preceito primário
contido no art. 290 e o secundário nos arts. 202 e 291, parágrafo único, I, todos do
CPM, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme
posicionamento consolidado dos Tribunais superiores (HC nº 95495, Ministro LUIZ
FUX, julgado em 21/05/2013).
Ademais, resta evidente que não há afronta ao princípio da
proporcionalidade da pena, conforme já mencionado acima.
Quanto ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, é
suficiente salientar que o apelante foi preso em flagrante. Além do mais, a sentença
condenou o apelante ao mínimo definido em Lei. Dessa forma, não é possível o seu
reconhecimento, pois circunstâncias atenuantes não podem acarretar em redução da
pena abaixo do mínimo previsto na Norma.
Da mesma forma, não há que se falar em absolvição pelas
circunstâncias do caso concreto, como pugna a Defesa, por todas as razões já
mencionadas.
No que concerne ao argumento de que a quantidade ínfima de droga
“não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa”, conforme já
destacado, nunca é demais ressaltar que o crime previsto no art. 290 do CPM trata
de delito de perigo abstrato, porquanto não exige o resultado danoso ao bem jurídico
para configurar a infração penal. Assim, basta a presunção de dano para que esse
crime esteja caracterizado.
Por fim, há o pedido de prequestionamento, porém, nenhuma das
matérias trazidas pelo recurso constitui mácula aos dispositivos constitucionais
mencionados: art. 1º, III, e art. 5º, caput, incisos XLVI, "d", XLVII, "e" LIV, LV,
ambos da Constituição Federal de 1988, pelos motivos já abordados no voto, tendo
sido respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da
individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Ademais, a materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo
Pericial, que atestou positivo para "Cannabis sativa L.", confirmando a presença do
princípio ativo Tetraidrocanabinol (THC) na substância encontrada em poder do
apelante.
A autoria do crime, da mesma forma, está cabalmente demonstrada,
tanto pela confissão do apelante em Juízo, como pelas testemunhas presenciais, que
foram uníssonas em confirmar os fatos descritos na Peça Acusatória.
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13/04/2023, 18:14
:: 40001350582 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9e3fc88861c94a0...
14/14
Assim, não há dúvidas de que o apelante praticou o mencionado crime,
sendo irrelevante o fato de ele ter feito uso da substância proscrita no interior do
quartel, pois, ao trazer consigo entorpecente para local sujeito à Administração
Militar, já incorreu no fato típico previsto na legislação castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto à autoria e à materialidade do
delito, bem como quanto à culpabilidade do apelante e não se vislumbrando
qualquer excludente de culpabilidade ou de tipicidade, nada mais há para ser
reparado no Decreto Condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter na integra a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350582v13
e do código CRC 716f469b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 12/4/2023, às 19:4:21
7000083-35.2022.7.00.0000
40001350582 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR